Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-44.2017.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002252-44.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS FARIAS QUEIROZ - CPF: 019.176.021-89 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

-

VÍCIO EXISTENTE -

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA -

INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1 -

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.

3 - C
onsiderando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos Farias Queiroz
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0502761-16.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade, proveu o recurso
.

Em suas razões recursais, Marcos Farias Queiroz alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus da sucumbência, bem como sua majoração em razão do recurso.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 98603981.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
. 0502761-16.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade, proveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADA EM 4º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO CANDIDATO -
OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE - RECURSO PROVIDO.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Em suas razões,
Marcos Farias Queiroz alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus da sucumbência, bem como sua majoração em razão do recurso.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

De fato, o acórdão embargado, em que pese ter reformado a sentença em sua integralidade, nada dispôs sobre a
inversão
do ônus de
sucumbência
.

Desse modo, a
o prover a apelação interposta pelo ora embargante, para, em reforma à sentença,
determinar que o Requerido proceda a nomeação de
Marcos Farias Queiroz,
no cargo de Operador de Máquinas, no Município de Campo Verde
, deixou o v. acórdão de decretar a inversão dos ônus da sucumbência, consectário lógico da alteração do respectivo julgamento.

Com efeito, ao julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, a sentença condenou o autor, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, com a reforma decretada nesta sede, a culminar com o julgamento de procedência da pretensão inicial, caberá ao requerido, aqui embargado, arcar com os respectivos ônus.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.
Provida a apelação sem a inversão dos ônus da sucumbência, o vício é passível de ser sanado por esta via recursal, devendo o ser condenado o requerido/embargado nos respectivos ônus sucumbenciais.

2. No que diz respeito a majoração em sede recursal dos honorários fixados na origem, de acordo com a jurisprudência do STJ só há falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso não for conhecido ou, se o for, incorrer em desprovimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(TJ-GO - APL: 00933990920158090042, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 31/7/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/7/2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(...) A fim de sanar a omissão apontada, devem ser acolhidos os declaratórios, integrando-se o acórdão recorrido, para inverter os ônus sucumbenciais ficando ao encargo do Embargado, em razão da procedência, em parte, do recurso anteriormente interposto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJGO, Apelação (CPC) 0244562-06.2015.8.09.0149, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 3/4/2019, DJe de 3/4/2019)

Por outro lado, quanto à fase recursal, considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

[...]

2.
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
.

(Edcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 4/4/17). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente
os presentes embargos,
para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os ao ora embargado, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021